Tribunal: TCU
Processo: 000.718/2015-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Domingos Sávio da Costa Torres contra o Acórdão 6793/2019-TCU-2a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Reconsideração interposto por Domingos Sávio da Costa Torres contra o Acórdão 6793/2019-TCU-Segunda Câmara que, em sede de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Turismo - MTur, julgou irregulares suas contas e o condenou ao pagamento do débito apurado nos autos, bem como da multa prevista no art. 57 da Lei 8.443, de 1992, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do Recurso de Reconsideração para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, no sentido de alterar o item 9.1 do Acórdão 6793/2019-TCU-Segunda Câmara , que passa a ter a seguinte redação: "9.1. rejeitar as alegações de defesa e as razões de justificativa apresentadas pelo responsável e, assim, julgar irregulares as contas de Domingos Sávio da Costa Torres, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e 19, caput , da Lei 8.443, de 1992, para condená-lo ao pagamento do débito apurado nos autos, atualizado monetariamente e acrescido de juros de mora, calculados desde as datas indicadas até o efetivo recolhimento, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU - RITCU), o recolhimento da referida dívida ao Tesouro Nacional, na forma da legislação em vigor, sob as seguintes condições: Valor original (em R$) Data da ocorrência 33.334,00 11/03/2009 43.810,40 14/10/2009" 9.2. dar ciência desta decisão ao recorrente, 9.3. arquivar o presente processo.